Tribunal: TJSP
Processo: 2165995-65.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PONTUAÇÃO NA CNH – INFRAÇÃO COMETIDA POR TERCEIRO – Comprovação de alienação do veículo a terceiro – Irrelevância da comunicação da venda ao órgão de trânsito – Inaplicabilidade da legislação correlata que atribui responsabilidade pelas infrações cometidas ao alienante que não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado, eis que provada a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PONTUAÇÃO NA CNH – INFRAÇÃO COMETIDA POR TERCEIRO – Comprovação de alienação do veículo a terceiro – Irrelevância da comunicação da venda ao órgão de trânsito – Inaplicabilidade da legislação correlata que atribui responsabilidade pelas infrações cometidas ao alienante que não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado, eis que provada a tradição do veículo – Responsabilidade solidária do antigo proprietário não caracterizada – Precedentes.
Agravo de instrumento parcialmente provido.